Tribunal: TJDFT
Processo: 0703443-46.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SÚMULA 585 DO STJ. INAPLICABILIDADE NO DISTRITO FEDERAL. ART. 1o DA LEI DO IPVA (LEI No 7.431, 17/12/1985) C/C TEMA 1.118 DO STJ. SOLIDARIEDADE EXISTENTE. ARTS. 283 E 285 DO CÓDIGO CIVIL. ASPECTO INTERNO DA SOLIDARIEDADE. DÍVIDA QUE INTERESSA APENAS AO ADQUIRENTE. EXTENSÃO DA RESPONSABILIDADE À INTERMEDIADORA. ART. 14 DO CDC. PREMISSA EQUIVOCADA CONFIGURADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, SEM ALTERAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO.
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente nos quais defende a existência de omissão no acórdão acerca da legislação do Distrito Federal no que tange à solidariedade do antigo proprietário no que se refere ao IPVA. Contrarrazões não apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021)
III. A decisão embargada não apresenta omissão, porque a existência da solidariedade foi analisada, embora a solução não tenha ido ao encontro da tese defendida pela embargante. Não obstante, existe vício de premissa equivocada no acórdão. Isso porque, no item 10 da ementa de julgamento, foi afastada a solidariedade do alienante com base na Súmula 585 do STJ. Não obstante, o citado enunciado não tem aplicabilidade no âmbito do Distrito Federal, nos termos do art. 1o da Lei do IPVA (Lei no 7.431, 17/12/1985) c/c Tema 1.118 do STJ. Portanto, em regra, o alienante responde solidariamente pelos débitos até que comunicada a venda ao DETRAN.
IV. Não obstante, no aspecto interno da solidariedade, ou seja, entre os devedores solidários, a dívida interessa apenas às requeridas, tanto à adquirente quanto à intermediadora, esta por força do art. 14 do CDC. Com efeito, o artigo 283 do Código Civil dispõe que, nas obrigações em que há solidariedade passiva, o devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito de exigir de cada um dos co-devedores a sua quota. E o artigo 285 do mesmo Código estabelece que, se a dívida solidária interessar exclusivamente a um dos devedores, responderá este por toda ela para com aquele que pagar. Como se vê, para que a autora possa exercer o direito de regresso em face das rés, exige a lei que já tenha efetuado o pagamento ao terceiro credor, pois o art. 283 se refere ao devedor que "satisfez a dívida", e o art. 285 se refere àquele "que pagar". A sentença recorrida já observou esse raciocínio, tendo asseverado “(...) que a transferência do veículo só é possível após a total quitação dos débitos pendentes, de modo que caberá à Autora quitá-los e na fase própria, de cumprimento de sentença, juntar os comprovantes aos autos para fins de restituição do montante, solidariamente, pelos réus.(...)”.
V. Portanto, a existência do vício ora reconhecido, premissa equivocada, em nada altera o resultado do julgamento, uma vez que as rés permanecem obrigadas ao pagamento do débito e responsáveis pelos danos imateriais causados à autora pelo respectivo inadimplemento. Isso tudo diante da obrigação intrínseca ao aspecto interno da solidariedade.
VI. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS, nos termos da fundamentação, sem alteração de resultado do julgamento.
VII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.